Tribunal: TJBA
Processo: 8002590-46.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002590-46.2016.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: AFONSO LAILSON DE LIMA e outros Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. OBSERVÂNCIA AO ART. 485, § 1º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com base no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte autora, mesmo após intimação pessoal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para extinção do feito por abandono da causa, especialmente quanto à paralisação superior a 30 dias, à intimação pessoal do autor e à inércia após o decurso do prazo legal. III. Razões de decidir 3. Verificou-se a paralisação do processo por mais de um ano. 4. A intimação pessoal foi devidamente realizada, com ciência da Procuradoria Geral do Estado, em 31/08/2023. 5. Ausente manifestação no prazo legal, o juízo extinguiu corretamente o feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 6. O despacho que advertiu sobre a possibilidade de extinção não gerou surpresa ou cerceamento de defesa. 7. Precedentes do TJBA confirmam a possibilidade de extinção da execução fiscal em situações análogas. IV. Dispositivo 8. Recurso de apelação não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 0015085-49.2007.8.05.0201, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 3ª Câmara Cível, pub. 12.07.2022; TJBA, APL nº 0014391-80.2007.8.05.0201, Rel.ª Des.ª Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, pub. 03.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8002590-46.2016.8.05.0191, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado AFONSO LAILSON DE LIMA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator